Tribunal: TJMMG
Processo: 2000134-98.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000134-98.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000614-70.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 17/07/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NO ARTIGO 319, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em homologar a decisão que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do 1º Tenente PM QOR Albino Garcia Reis Neto e determinou a expedição imediata do respectivo alvará de soltura. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Albino Garcia Reis Neto, 1º Ten PM QOR, contra ato ilegal praticado pela magistrada substituta da 2ª AJME, pelas razões de fato e de direito abaixo aduzidas. Segundo a inicial do writ, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, ao ser localizada e apreendida uma arma de fogo com numeração raspada pelo 1º Ten PM E.M.R.D.S., o 1° Ten PM QOR Albino Garcia Reis Neto, visando opor-se à execução do ato legal, investiu contra o oficial da ativa, puxando-o e segurando-o pelos braços, pelo fardamento e pelo pescoço, na tentativa de impedir a apreensão da arma de fogo e a detenção do autor do crime. Em ato contínuo, visando resguardar a integridade física dos militares presentes, o 1º Ten E.M.R.D.S. fez uso de técnicas de controle físico para cessar a agressão e conter o paciente. Alega o impetrante que não foi apresentado o mandado de busca e apreensão na residência do paciente e que não era ele o alvo do mandado, sendo preso e agredido por suposta tentativa de resistência, mesmo sendo idoso e com setenta anos de idade. Aduz que o paciente tem mais de trinta anos de polícia, é reformado, não tem qualquer anotação negativa em sua ficha funcional e pela primeira vez foi preso pelo suposto crime de resistência mediante ameaça ou violência (art. 177 do CPM), com pena prevista de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção, estando muito machucado por lesões, faz uso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 remédio controlado e permanece sem atendimento médico no 1º BPM desde o dia 17 de junho de 2025. Diz que, em audiência de custódia realizada no dia 18 de junho de 2025, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fulcro no art. 255, alíneas "a" e "e", do CPPM. Por sua vez, a defesa requereu a concessão da liberdade provisória, ainda que com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que a fundamentação não se atentou à observância legal bem como ao caso concreto e que o paciente “não gera risco algum à garantia da ordem pública, assim como não há risco a normas ou princípios da hierarquia militar, visto ser militar reformado, que jamais praticou qualquer crime nos seus 70 anos de idade e 30 anos de atividade militar, nunca respondeu a nenhum procedimento administrativo e se viu envolvido como vítima nestes autos o qual irá provar sua inocência, pois foi cruelmente agredido por ser pai do alvo da operação e que não possui nenhuma culpa pelo filho”. Sustenta que a eventual decretação da custódia cautelar afrontaria o princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente é primário, de modo que, caso processado e na hipótese de condenação, fará jus à modalidade tentada do delito, com atenuantes que reduziriam a pena em seu mínimo legal, o que poderá justificar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos da legislação vigente. Diante do exposto, requer o paciente (Evento 1 - INIC4): - Seja conhecido o presente writ, no sentido de se reconhecer o constrangimento ilegal e abuso de poder que vem sofrendo o paciente, determinando, em sede de liminar, que o mesmo possa retornar para liberdade provisória, com a consequente expedição do seu alvará de soltura; - Ao final, que seja concedida a ordem, mantendo a liminar, para que o paciente possa continuar em liberdade. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 1. Em 23/06/2025, este desembargador relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça (Evento 9). A juíza de direito substituta da 2ª AJME prestou as informações constantes no Evento 19 – INF_ HABEAS_CORP2. Em parecer, a douta procuradora de justiça, oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, opinou pela manutenção da prisão preventiva do 1º Tenente PM QOR Albino Garcia Reis Neto, nos moldes do que preceituam os artigos 254, alíneas “a” e “b”, e art. 255, alíneas “a” e “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar (Evento 24). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Albino Garcia Reis Neto, 1º Ten PM QOR, com a finalidade de determinar a revogação da sua prisão preventiva e conceder a sua liberdade provisória. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no artigo 255, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, sob o argumento da necessidade da garantia da ordem pública e da manutenção das normas e princípios militares. Entretanto, da análise detida dos autos, entendo que a manutenção da prisão cautelar não se mostra razoável nem proporcional ao caso concreto, impondo-se sua revogação por ausência de fundamentos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da custódia. Inicialmente, destaco que o paciente possui 70 anos de idade, condição que, por si só, impõe ao julgador o dever de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR/88), sobretudo em hipóteses de prisão cautelar que recaem sobre pessoas idosas, cuja situação de saúde demandam maior zelo estatal. Além disso, trata-se de militar reformado, com mais de 30 anos de serviços prestados à Polícia Militar, sem qualquer apontamento desabonador em sua ficha funcional, o que revela trajetória de vida pautada pela legalidade, sendo, até então, primário e de bons antecedentes. Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento que indique risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O paciente é pessoa com residência fixa, acometido de doença crônica, faz uso de medicamentos controlados, está preso desde o dia 17/06/2025, o que revela que ele já refletiu sobre a prática do fato imputado. Em tais condições, entendo que a prisão preventiva perde sua função de medida excepcional e sua manutenção passa a representar verdadeiro constrangimento ilegal. Dessa forma, estando ausentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, e considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, sua idade avançada, histórico funcional ilibado, ausência de risco processual e a possibilidade de imposição de medida cautelar alternativa, revogo a prisão preventiva decretada em desfavor do 1º Tenente PM QOR Albino Garcia Reis Neto e determino a expedição imediata do respectivo alvará de soltura, ad referendum da Primeira Câmara. Determino, ainda, a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar prevista no artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Penal (proibição de ausentar-se da Comarca quando a sua permanência for conveniente ou necessária para a investigação ou instrução). É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 presente ação de habeas corpus, substituindo a prisão preventiva por medida alternativa. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, conceder a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 08 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator